Tribunal: TJDFT
Processo: 0730785-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730785-92.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: CLEUBER BARROS CRUZ, RICARDO MOURA RODRIGUES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (Id 202567752 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela ora agravante em desfavor de Cleuber Barros Cruz e Ricardo Moura Rodrigues, ora agravados, processo n. 0737376-77.2018.8.07.0001, indeferiu requerimento de nova pesquisa de bens por meio do sistema Sisbajud e determinou a suspensão do efeito executivo, com fundamento no art. 921 do CPC, nos seguintes termos: A parte credora requer a renovação de pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD (antigo BACENJUD). A pesquisa eletrônica de bens e valores já foi realizada nestes autos, sem qualquer êxito (ID 93672679). Nesse sentido, já consta nos autos consulta, com diligência absolutamente infrutífera (ID 93672679), junto ao sistema SISBAJUD para a tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, não havendo indicação, tampouco prova, de alteração das condições financeiras da parte devedora e da existência de valores penhoráveis a fim de subsidiar o novo pedido. Ora, a exequente não indicou motivo relevante que justifique a utilização do sistema por mais uma vez, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. De fato, a mera citação da funcionalidade "teimosinha" é insuficiente para nova pesquisa, pois anteriormente não foi localizada quantia na conta bancária da parte executada, o que faz presumir não possuir a parte devedora recursos financeiros, de modo que resta prejudicado o requerimento da modalidade "teimosinha". Dessa maneira, por não vislumbrar proveito ao processo, resta prejudicada a diligência pleiteada, eis que fatalmente redundaria infrutífera, como dito. Colaciono jurisprudência do TJDFT nesse sentido: (...) Nesse sentido, o requerimento (ID 202566358) apresentado pela credora é tão somente genérico e consequentemente não induz à conclusão de existência de ativos financeiros na conta bancária, de modo que indefiro nova diligência a esse sistema. Feita esta breve consideração, cuida-se originalmente de Ação de Execução de Título Extrajudicial na qual a parte exequente não obteve êxito em localizar bens da parte devedora para fins de efetivação de constrição judicial (leia-se: reforço), já tendo sido exauridos os meios judiciais para a expropriação de bens. Neste ínterim, cumpre destacar que a novel Lei no 14.195/2021 trouxe alterações no Código de Processo Civil, dentre elas o disposto no art. 921, inciso III, que passou a prever, expressamente, a suspensão da execução (ou cumprimento de sentença) quando o executado não for encontrado ou bens penhoráveis, in verbis: “Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III – quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...)”. Neste toar, o § 4o do citado art. 921 passou a dispor que “o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo”. Por outro lado, cumpre esclarecer que o § 4-A do artigo em comento estabelece que "a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz". Desta feita, diante da tentativa infrutífera de localização de bens da parte devedora na sua integralidade (primeira tentativa demonstrada no documento acostado em ID 93672679), da qual tem ciência inequívoca a exequente (vide petitório de ID 94356149), suspendo a ação de execução de título extrajudicial (quanto ao saldo residual não adimplido) pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no § 4o do art. 921 do CPC/2015, iniciando-se o prazo prescricional intercorrente, o qual também ficará suspenso durante o prazo de 01 ano (§ 1o do art. 921 do CPC/2015), podendo a execução ter seu curso retomado, interrompendo-se a prescrição, nas hipóteses previstas no § 4o-A do art. 921, supramencionadas. Considerando que não há pasta específica no PJe para alocar feitos inativos, determino o encaminhamento dos autos ao arquivo provisório. Ressalto, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação cabal da situação econômica da parte devedora (REsp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Destaco a desnecessidade de expedição de certidão de crédito, uma vez que eventual retomada da execução se dará nestes próprios autos, nos exatos termos dispostos desta decisão. Arquive-se provisoriamente os autos, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. Para fins de lançamento no sistema da rotina interna de arquivamento disponibilizada por este Tribunal, anote-se o final do prazo suspensivo em 01/07/2025 e o decurso do prazo prescricional quanto ao débito remanescente (quinquenal - art. 206, § 5o, I, do Código Civil) em 11/06/2027 (frisa-se: termo inicial da prescrição: 11/06/2021 – data da ciência inequívoca do credor da primeira tentativa infrutífera de penhora de bens do devedor na sua integralidade, vide ID 94356149, não se olvidando da suspensão de 01 ano do prazo prescricional). Inconformada, a exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 62072103), alega a possibilidade da renovação da pesquisa no sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, ante o insucesso das demais tentativas de localização de bens em nome dos devedores. Destaca ter a última consulta ao referido sistema ocorrido em junho de 2021. Menciona o princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC. Colaciona entendimento jurisprudencial que entende abonar a sua tese. Argumenta haver equívoco na decisão recorrida no ponto em que determinou a suspensão do feito executivo, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC, com o início do prazo da prescrição intercorrente. Defende ter praticado todos os atos necessários ao prosseguimento da ação executiva, não havendo que se falar em inércia. Discrimina as medidas executórias por ela solicitadas na origem. Ao final, requer o seguinte: a) O recebimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, para reformar a r. decisão agravada, determinando a realização da pesquisa de ativos financeiros via sistema Sisbajud, com a utilização da funcionalidade "teimosinha"; b) Seja afastado o prazo prescricional e o arquivamento provisório dos autos, para que seja determinado o regular prosseguimento do feito; c) A intimação dos agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao presente recurso; d) A comunicação ao D. juízo de origem acerca da interposição do presente recurso. e) Requer, ainda, em caso de não aplicação dos artigos 1.019 e 995 do Código de Processo Civil ao presente caso, o seu prequestionamento para fins de suprimento do juízo de admissibilidade aos futuros recursos perante os Tribunais Superiores. Preparo regular (Id 62072104). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados, estão evidenciados os requisitos para o deferimento liminar da pesquisa de ativos no sistema Sisbajud – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, notadamente pela implementação da nova funcionalidade intitulada “teimosinha”. A propósito, colhe-se do portal do CNJ na rede mundial de computadores o seguinte esclarecimento sobre a ferramenta em tela (https://www.cnj.jus.br/bens-e-valores-de-criminosos-podem-ser-bloqueados-de-forma-sigilosa/): Teimosinha Em outro aperfeiçoamento feito pelo CNJ ao Sisbajud, está em operação desde abril a “Teimosinha”. A funcionalidade permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. Na maioria dos casos, as ordens de bloqueio não conseguem rastrear valores integrais das dívidas nas contas dos devedores no dia em que é efetuada. Na busca recorrente por ativos para dar efetividade às execuções, era necessário fazer a emissão de novas ordens ou renovar ordens judiciais existentes na tentativa de se chegar aos valores integrais das dívidas. A Teimosinha coloca um fim a essas emissões repetitivas de ordens. Conforme explicou Dayse Starling, uma mesma ordem de rastreamento será automaticamente renovada pelo Sisbajud por várias vezes a fim de manter ininterrupta essa busca. A funcionalidade entrou em operação com a possibilidade de que a ordem seja repetida ao longo de 30 dias úteis, mas esse prazo de repetição automática deve passar a ser de 60 dias a partir de junho. Os procedimentos para a emissão da Teimosinha e as orientações para o acompanhamento das ordens de repetição automática serão incluídos, ainda neste mês, no Manual do Sisbajud. Juntamente com a Indicação de Ordem Sigilosa, a Teimosinha busca aumentar a eficiência do Sisbajud como instrumento do Judiciário para melhorar o nível das execuções judiciais. (grifos nossos) Deveras, a teleologia da ferramenta é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. Sobreleva destacar que o art. 4o do CPC, como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, LXXVIII da CF, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, tudo com o objetivo de dar efetividade ao escopo social magno da jurisdição, qual seja, a pacificação social. Realmente, é certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, nos termos do art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair, preferencialmente, sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, I, do CPC, por meio de consulta a sistemas eletrônicos, notadamente o novel SisbaJud, em conformidade com a previsão do art. 854, caput, do mesmo Código. Decerto, a cooperação de todos os atores do processo é sem dúvida desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC, mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. Outrossim, os sistemas judiciais de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4°, do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. Além disso, é sabido que gama de informações acessáveis pelo sistema Sisbajud, eventualmente, possibilitará a localização de ativos financeiros, e não apenas dinheiro, em nome da parte agravada, assim como permitirá à parte credora fazer prova de eventual alteração na condição financeira dos devedores, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços pela própria agravante para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira dos executados. Essa percepção, em suma, justifica a renovação da penhora eletrônica buscada pela parte credora, na modalidade de repetição programada (teimosinha) em observância ao princípio da cooperação, notadamente quando se pondera que a busca de ativos pelo sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, perdura por tempo sensivelmente superior ao verificado nas modalidades já utilizadas sem êxito. Sob essa ótica, reforçada se apresenta a possibilidade de sucesso na pesquisa de ativos financeiros almejada. Sendo assim, tem pertinência a afirmação da parte agravante de ser possível a realização da diligência, na medida em que essa se mostra mais eficiente do que as outrora adotadas. Elucido que a exceção aqui aberta é pontual e só se dá pela inovação implementada no sistema Sisbajud. Este c. Tribunal, por seus órgãos fracionários, inclusive esta e. 1a Turma, sobre o tema, tem decidido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO. TEIMOSINHA. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. 1. O SisbaJud é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no sistema SisbaJud a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por "teimosinha", funcionalidade que já se encontra em funcionamento nesta Corte de Justiça desde abril de 2021. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1427472, 07026053720228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no PJe: 10/6/2022) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMAS. RENAJUD. BACENJUD. INFOJUD. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. RENOVAÇÃO. NECESSIDADE. ÚLTIMA DILIGÊNCIA. LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. SISBAJUD. NOVA FERRAMENTA. "TEIMOSINHA". ORDEM DE BLOQUEIO. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. 1. A consulta ao sistema SISBAJUD é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. 2. Autoriza-se a renovação das diligências, nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud e RenaJud, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se as consultas foram realizadas a um tempo considerável em que haja possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada. 3. Demonstrada a necessidade de realização de diligências para a localização de bens dos executados, é cabível a renovação da consulta aos sistemas informatizados, especialmente quando a última pesquisa foi realizada há mais de um ano. 4. A nova ferramenta disponibilizada no sistema SISBAJUD, chamada de "teimosinha", que consiste na reiteração automática das ordens de bloqueio, permite que o patrimônio do devedor seja rastreado durante o período de um mês, o que vem a acarretar a possibilidade de se encontrar ativos financeiros passíveis de penhora. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1427323, 07050295220228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 15/6/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. FERRAMENTA "TEIMOSINHA". REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Será admitida nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 2. Aliada ao SIBAJUD, a ferramenta "teimosinha" permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam automaticamente reiteradas pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para o adimplemento do débito. 3. In casu, diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, especialmente ao novo sistema SISBAJUD, com a ferramenta "teimosinha", que agrega novas funcionalidades, tal como a reiteração automática de consulta aos ativos financeiros dos devedores. 3.1. Ademais, o novo sistema SISBAJUD foi implementado para suprir as deficiências do BACENJUD e agregar novas funcionalidades, que não se encontravam disponíveis no sistema antigo, podendo-se afirmar que as pesquisas realizadas no BACENJUD não alcançam os resultados que atualmente estão disponíveis no SISBAJUD, o que torna possível a realização de nova pesquisa, tal como pleiteado. 4. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1428248, 07105290220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 10/6/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. "TEIMOSINHA". REPETIÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. FERRAMENTA EM FUNCIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A pesquisa por meio do sistema SisbaJud, na modalidade denominada "teimosinha", já foi implantada e operacionalizada, conforme o objetivo colimado, qual seja, a reiteração automática e continuada de busca de ativos financeiros, não sendo mais necessário que seja gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração, o que onerava demasiadamente o Juízo. 2. Assim, em atenção à máxima efetividade da execução, a nova ferramenta deve ser utilizada, com reiteração automática, por 30 dias. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1427290, 07220126320218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 9/6/2022) Reconhecida, desse modo, a possibilidade de renovação da pesquisa de ativos no sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, na tentativa de localização de ativos, especialmente financeiros, em nome da parte agravada, diante da maior agilidade da nova sistemática de rastreamento, é de se admitir a probabilidade do direito alegado neste particular. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito até aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado, notadamente se considerada a possibilidade de utilização de manobras pela parte executada para a ocultação de seus ativos financeiros com a finalidade de obstar a satisfação do crédito exigido. Afiro, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Diante das considerações feitas, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para autorizar a realização de pesquisa no sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias, na tentativa de localização de ativos financeiros em nome da parte agravada. Em o fazendo, determino ao juízo de origem a adoção dos atos necessários à efetivação da consulta. Comunique-se ao juízo a quo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora